Tribunal: TJDFT
Processo: 0741705-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIAS E COMPRAS FRAUDULENTAS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS VALORES NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da que deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando a retirada de débitos em cartão de crédito, em razão de possível fraude.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia apontada nos autos consiste em: (i) saber se estão preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada requerida pelo agravado; (ii) saber se há excessividade/desproporcionalidade na multa cominatória fixada pelo Juízo de origem; e, (iii) saber se restou configurada litigância de má-fé em relação à irresignação da parte agravante.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Por elementos que evidenciem a “probabilidade do direito” entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, subentende-se o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do “periculum in mora”.
5. O arbitramento de astreintes constitui medida jurídica de coerção indireta imposta com o fito de evitar eventuais embaraços ao cumprimento das decisões judiciais, de sorte a forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer que lhe foi estabelecida, devendo serem fixadas proporcionalmente ao encargo fixado, a teor do art. 537 do CPC.
6. In casu, verifica-se verossimilhança das alegações da parte autora agravada, pois, a partir do contexto fático-probatório carreado à petição inicial, há forte indicativo de ocorrência de fraude quanto às transferências da conta corrente e compras no cartão de crédito do agravado. Ademais, a multa cominatória fixada encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade frente aos valores supostamente fraudados.
7. O contexto fático e jurídico emanados dos autos não demonstram a ocorrência de má-fé da parte contrária ou configuram ato atentatório à dignidade da justiça. As discussões travadas nos autos enquadram-se dentro da dialética próprias das partes, onde cada uma argumenta e defende seus respectivos interesses. Assim, descabida a condenação postulada pela parte agravada nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "Existindo fortes indícios de fraude e risco de dano irreparável ou de difícil reparação é cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão da cobrança dos valores supostamente fraudados na fatura do cartão de crédito".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, I e 537; CC, 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921211, 0727497-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; Acórdão 1900346, 0720784-48.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024; e, etc.